Tribunal: TJSP
Processo: 1065661-60.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais c/c declaração de inexigibilidade de débito. Fraude em transação com cartão de crédito. Contestação imediata pela consumidora. Comunicação via sistema de segurança do banco. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula 479/STJ. Repetição do indébito em dobro. Aplicação da tese

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais c/c declaração de inexigibilidade de débito. Fraude em transação com cartão de crédito. Contestação imediata pela consumidora. Comunicação via sistema de segurança do banco. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula 479/STJ. Repetição do indébito em dobro. Aplicação da tese firmada pela Corte Especial do STJ. Violação à boa-fé objetiva. Dano moral não configurado. Ausência de comprovação. Mero aborrecimento. Parcial procedência da ação. Sentença parcialmente reformada. Provimento parcial do recurso.